Tribunal: TJMT
Processo: 1032504-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032504-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ALINE ESTEVO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.980.241/0001-14 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. - CNPJ: 04.992.689/0001-39 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), ALINE ESTEVO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 21.980.241/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de confissão de dívida. A agravante alegou excesso de execução e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, em razão de supostas tratativas extrajudiciais não formalizadas.

2. A decisão agravada considerou incabível a exceção por ausência de prova pré-constituída e por demandar dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução baseado na cobrança de encargos moratórios, quando as alegações exigem análise de tratativas extrajudiciais desprovidas de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e verificáveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

5. As alegações da agravante quanto à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o prejuízo dependem de comprovação de tratativas e acordos verbais não comprovados.

6. A verificação do alegado excesso de execução, nessas condições, exige exame probatório incompatível com a via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discussão de excesso de execução quando a controvérsia exige dilação probatória ou ausência de prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1o, III, e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, AgInt no AI 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aline Estevo da Silva EIRELI, contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da execução no 1051608-16.2020.8.11.0041, movida por Centro Oeste Suprimentos para Movelaria Ltda., que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Na origem, a parte ajuizou ação de execução baseada em contrato de confissão de dívida no valor de R$ 39.859,79. A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução em razão da cobrança de encargos supostamente indevidos, bem como violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o próprio prejuízo.

O juízo
a quo
rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria exigiria dilação probatória.

A agravante assevera, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de exceção de pré-executividade para arguição de excesso de execução, desde que baseado em prova pré-constituída. Alega que a discussão relativa à cobrança de juros e encargos moratórios é matéria de direito, plenamente aferível com base nos documentos constantes nos autos.

Aduz, ainda, que a parte exequente agiu de forma contraditória ao postergar por mais de um ano o ajuizamento da execução enquanto mantinha tratativas extrajudiciais com a agravante, o que, à luz da boa-fé objetiva e do princípio do
duty to mitigate the loss
, impediria a exigência de juros moratórios no período.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente, que se determine o seu regular processamento.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 316377876).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 322685867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, embora a agravante sustente que o suposto excesso de execução decorre da cobrança de juros e encargos moratórios indevidos e que a questão “
é eminentemente de direito e pode ser verificada pelos próprios cálculos juntados nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória”
(id. 316071889 – pág. 4), verifica-se que as alegações se baseiam em supostas tratativas extrajudiciais de composição e acordos verbais que não foram comprovados documentalmente.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a
“verificação da existência de tais tratativas e de eventual violação ao princípio da boa-fé objetiva demandaria, necessariamente, dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré executividade”
. A ausência, portanto, de prova pré-constituída acerca da existência de tais tratativas impede o exame da matéria pela via estreita da exceção de pré-executividade, uma vez que a análise do alegado excesso dependeria da verificação de fatos controvertidos.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte:

“[...] A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para discutir alegação de excesso de execução quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Compete à parte excipiente instruir a exceção com documentos suficientes e planilha discriminada do débito, sob pena de rejeição liminar do pedido.
Discussões relativas à cláusula penal fixada em sentença transitada em julgado devem ser veiculadas em sede de embargos à execução.”

(N.U 1004287-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A exceção de pré-executividade não é meio adequado para alegações que demandem dilação probatória.”

(N.U 1010298-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Dessa forma, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto as alegações dos agravantes extrapolam os limites dessa via processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025